Tribunal: TJMT
Processo: 1026797-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026797-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA SUSETE MAGGI ANANIAS - CPF: 337.076.939-53 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO ANANIAS - CPF: 028.698.189-04 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. GOLPE. TERCEIRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à restituição dos valores transferidos via PIX, no montante de R$ 11.409,00, mantendo, contudo, a validade da contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 7.110,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo pessoal, considerado pelos embargantes como ato inicial da fraude, bem como se os embargos possuem caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado desfavorável à parte. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a situação fática, reconhecendo que a fraude decorre de ligação telefônica no modelo “spoofing”, com realização de transações mediante uso de senhas individuais
.
A contratação do empréstimo pessoal apresenta indícios suficientes de regularidade, pois foi realizada por meio de canal digital identificado, com registro em logs bancários, data e horário específicos, e utilização de senha pessoal do titular da conta. A utilização de senha pessoal constitui elemento de segurança apto a validar a operação, inexistindo prova inequívoca de fraude específica no ato de contratação do empréstimo. A divergência entre a regularidade do empréstimo e a ilicitude das transferências PIX subsequentes decorre da demonstração de falha do serviço bancário apenas quanto a estas últimas, após a comunicação da fraude. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando tentativa de rediscussão da matéria já decidida. O caráter manifestamente protelatório do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A contratação de empréstimo bancário realizada por canal digital, com utilização de senha pessoal e registros em logs da instituição financeira, apresenta indícios suficientes de validade, salvo prova inequívoca de fraude no ato específico. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração fundada apenas no inconformismo com o resultado do julgamento, autorizando a aplicação de multa processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.888.325/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 330129897 - R.I. no 1026797-39.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Reclamada, em dano material, na restituição dos valores de transferências (
PIX
), em R$ 11.409,00 (
onze mil quatrocentos e nove reais
).

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer a validade do empréstimo pessoal de R$ 7.110,00, (
sete mil cento e dez reais
), sob o argumento de que tal operação teria sido o ato inicial da fraude, servindo como “abastecimento” da conta para viabilizar as transferências PIX subsequentes.

O acórdão embargado analisou detidamente a situação fática, reconhecendo que:
(i) a fraude teve origem em ligação telefônica no modelo “spoofing”; (ii) as transações foram concretizadas mediante utilização de “senhas individuais”; e (iii) a posse de dados bancários por terceiros, por si só, não teria dado causa ao resultado.

A fundamentação do julgado foi expressa ao concluir:

"...

Em relação ao empréstimo pessoal. Nesse tema, a contratação foi suficientemente indicada, com a utilização de senha em canal digital disponível ao usuário, sem nenhum indício e participação da Instituição Financeira. ..."

O empréstimo foi contratado em 9/12/2024 às 19h25min32s, via canal Internet Shopcredit, conforme logs do banco (
id. 317253371
), mediante utilização de senha pessoal do próprio titular da conta. A operação apresentou indícios válidos de contratação que afastam a tese de fraude neste específico ato.

As instituições financeiras disponibilizam produtos de crédito e formas de contratação privilegiando o acesso virtual, através de canais digitais que demandam autenticação mediante senhas pessoais dos usuários.

A utilização da senha pessoal constitui elemento de segurança que valida a operação, conferindo legitimidade à contratação, salvo prova inequívoca de fraude no ato específico da contratação, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, a contratação do empréstimo pessoal apresentou elementos que a distinguem das transferências PIX subsequentes: “
utilização de senha pessoal, canal digital identificado (Internet Shopcredit); registro em logs bancários com data, hora e identificação do canal, e, ausência de demonstração de fraude específica neste ato contratual”
. Diferentemente das transferências PIX, em que restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela ausência de providências cautelares pela instituição financeira após a comunicação da fraude, diferente do empréstimo, que foi contratado mediante procedimento que apresentou indícios válidos de regularidade.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026